Tribunal: TJDFT
Processo: 0737085-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. LIMITAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCORREÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO VERIFICAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. OMISSÕES. EXISTÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.

2. Constada a omissão no acórdão, os embargos de declaração devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para declarar ser devido o recebimento do auxílio alimentação no período de janeiro de 1996, quando da supressão do benefício, até 28/4/1997, data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97.

3. Nos termos do julgamento proferido no REsp no 1.495.146, em 22/2/2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), e das disposições contidas na EC no 113/2021, promulgada em 9/12/2021, considerando que a aplicação do IPCA-E para a correção monetária é devida até 8/12/2021 e, a partir de 9/12/2021, deve incidir a SELIC “para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora”, verifica-se que os cálculos acostados aos autos pela parte Exequente não estão em consonância com os paradigmas oficiais de correção.

4. Embargos de Declaração conhecidos e providos.